Tribunal: STF
Processo: HC 267628
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base. Natureza/quantidade de drogas. Circunstâncias do crime. Fundamentação concreta para o acréscimo de pena. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Eduardo de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.049.219/PR (evento 9).

O Paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006 (evento 6).

No presente writ, a Defesa sustenta desproporcionalidade na elevação da pena-base, porquanto exasperada em razão da negativação de uma única circunstância judicial, qual seja, quantidade de entorpecentes. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA EM 8 ANOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA QUANTIDADE DE DROGA INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO IMPOSITIVO (1/6 OU 1/8) PARA MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO PROVIDO.
1. A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 
2. Diante disso, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 
3. Na espécie, a pena-base foi fixada com fundamentação concreta, em parâmetros compatíveis com o sistema trifásico, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais autônomas — circunstâncias do crime, diante do elevado grau de profissionalismo e sofisticação da empreitada; e quantidade do entorpecente, em patamar absolutamente expressivo (1.554 kg), o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte, revelando-se adequado o aumento operado.
4. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Na espécie, a autoridade apontada como coatora reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, à seguinte consideração (evento 9): 

“(...)
Como relatado, a defesa sustenta desproporcionalidade na elevação da pena-base do crime de tráfico transnacional de drogas para 8 anos, apontando excesso na valoração das circunstâncias do crime e da quantidade de droga, e propõe limitação aritmética do incremento a 1/8 por vetorial.
De início, registre-se que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).
Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda. O quantum deverá ser o necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.
Outrossim, em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
Lado outro, destaco que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
Assim, "não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620 /MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020) . Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022.
Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
Na hipótese, assim se manifestou o magistrado sentenciante ao dosar a basilar (e-STJ fls. 90/91):

[...] 
As circunstâncias do cometimento do crime em análise é um vetor que deve ser negativamente valorado, pois revela alto grau de profissionalismo: i) compra de silagem para ser colocada sobre a droga traficada, escondendo a droga sob a silagem, de modo a dificultar sobremaneira a fiscalização; ii) utilização de “batedor” para avisar a presença de fiscalização ao motorista do caminhão, a fim de também aumentar a dificuldade de fiscalização; iii) aquisição de caminhão mediante interposta pessoa, utilizando o caminhão em nome de terceira pessoa (vendedor de boa-fé, que inclusive não recebeu o total do preço acordado), o que também viria a dificultar a investigação, conforme visto na fundamentação acima.
Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, não vislumbro na espécie da droga apreendida (maconha), razões para aumentar a pena-base acima do mínimo legal. Contudo, a quantidade apreendida é vultosa (1.554 kg, ou seja, mais de 1,5 tonelada), o que implica maior reprimenda, notadamente porque a maconha é utilizada em pequenas porções, certo portanto, que se trata de uma quantidade que seria destinada a um imenso número de pessoas.
Importante ressaltar que essa quantidade de droga traduz um grande poder econômico da empreitada criminosa em julgamento. Conforme estudo feito, em 2022, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública 1, o valor médio do quilo da maconha no território nacional é de R$ 4.425,95.
Assim sendo, tem-se que o potencial econômico da empreitada criminosa em julgamento teria um faturamento de cerca de R$ 6.877.926,30 (seis milhões oitocentos e setenta e sete mil novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos), sendo este montante resultante da multiplicação da quantidade da droga apreendida (1.554 kg de maconha) pelo valor médio do quilo da maconha (R$ 4.425,95). 
Com efeito, considerando que as circunstâncias do cometimento da empreitada criminosa (o que agravo em 1 ano) e a específica circunstância relativa à quantidade de droga apreendida (o que agravo em 2 anos), que deve preponderar em relação às demais, fixo a pena-base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão. 
[...]
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao examinar a revisão criminal e, depois, negar provimento ao agravo regimental, manteve a reprimenda, destacando (e-STJ fls. 92/93):
[...] 
Outrossim, no que pertine especificamente aos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, nos exatos termos do seu art. 42, a natureza e a quantidade da droga têm preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reclamando, de rigor, incremento diferenciado dessas, mormente em situações como a do presente caso, que envolveu a apreensão de 1.554 kg de maconha. 
Ainda, importante anotar que qualidade e quantidade não são um binômio e, sim, duas vetoriais autônomas, ambas autorizando, por si, o aumento da pena-base.

De fato, tenho que não se verifica, na espécie, a existência de flagrante injustiça ou ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que o percentual de elevação da pena-base no crime de tráfico de drogas — 01 ano pelas circunstâncias do crime e 02 anos pela quantidade de droga apreendida —, além de estarem devidamente justificados, não desbordam dos limites legais previstos para o crime em questão (05 a 15 anos). 
[...]
Assim, observa-se que a pena-base foi fixada com fundamentação concreta, em parâmetros compatíveis com o sistema trifásico, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais autônomas — circunstâncias do crime, diante do elevado grau de profissionalismo e sofisticação da empreitada; e quantidade do entorpecente, em patamar absolutamente expressivo (1.554 kg), o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte, revelando-se adequado o aumento operado.
(...)
Assim, pelas próprias razões do decisum impugnado, acima reiteradas, nego provimento ao agravo regimental.

Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Nesse prisma, observo que as instâncias anteriores valoraram negativamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam, quantidade de drogas apreendida e circunstância do crime. Para tanto, destacaram a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes (1.554 kg de maconha) e o elevado grau de profissionalismo e sofisticação da empreitada. 

Nesse sentido, o ato apontado contador não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, visto que “Nos termos em que assentado pelas instâncias antecedentes, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base, conforme se observa, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, com a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime (HC 252.233 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09.5.2025); “A valoração negativa das circunstâncias do crime, quando fundamentada em elementos concretos que desbordam daqueles ínsitos ao tipo penal, é legítima e integra o poder discricionário das instâncias ordinárias na individualização da pena”. (HC 249.365 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11.3.2025).

De todo modo, a invocação da quantidade da droga, como fundamento da exasperação das penas-bases na hipótese, configura vetor suficiente a justificar a fixação das reprimendas acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 

Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 221.193-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). 

Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente